Tribunal: TJES
Processo: 5003076-35.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003076-35.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA TINTORI NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003076-35.2022.8.08.0047

RECTE. / RECDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RECTE. / RECDA:
MARIANA TINTORI NASCIMENTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr.
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DEVIDA DO PRODUTO VICIADO POR OUTRO NOVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação Indenizatória ajuizada por
MARIANA TINTORI NASCIMENTO
em face de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um notebook fabricado pela requerida, o qual apresentou defeito nos primeiros dias de uso. Aduz, ainda, que o problema só foi solucionado cerca de 10 (dez) meses após a compra, razão pela qual pede aplicação do art. 18 do CDC, determinando-se a substituição do produto por outro novo, bem como reparação por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 5921087), a requerida
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
alegando preliminarmente, ausência de interesse de agir e necessidade de perícia técnica. No mérito, alega ausência do dever de reparar, A não demonstração de vício no produto e ausência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.
5921098
), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a) CONDENAR
a parte requerida a substituir o notebook adquirido pela autora por outro novo, com iguais características, no prazo de 30 (trinta) dias.

b)

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
“

Irresignado, a requerida
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
interpôs recurso inominado (ID.
5921106
). Requer, preliminarmente, recebimento do presente recurso em efeito suspensivo. Em suas razões, alegou ausência do vício no produto e no dever de reparar, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, minoração dos danos morais fixados.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso inominado (ID.
5921109
). Requer seja majorado o valor fixado a título de danos morais pelo Juízo de piso. Ademais, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela requerida (ID. 4033570), reiterando os argumetos de sua inicial
.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que foram interpostos recursos por ambas as partes, passo à análise pormenorizada de cada um.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA

Constata-se nos autos que a recorrente foi intimada para efetuar e comprovar o preparo recursal no prazo de 48h, diante do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça, conforme decisão de ID. 7854296

Verifico que houve o decurso do prazo, sem manifestação da parte, conforme certidão de ID. 8539345.

Pois bem.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Somado a isto, o Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, dispõe que "antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária,

deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo
.

Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
".

Considerando-se que a parte recorrente não se desincumbiu com seu ônus de comprovar a realização do preparo no prazo estipulado, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por conseguinte,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto, ante a evidente deserção recursal.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, o que não ocorreu no caso em tela.

Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o notebook adquirido pela recorrida não possuía vícios. Por outro lado, a recorrida demonstrou que o produto não funcionava adequadamente, e a empresa não promoveu a solução do vício, sendo necessário, inclusive, o ajuizamento da ação para tanto.

Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Dessa forma, existindo vício do produto, cabe ao consumidor escolher se prefere a substituição do bem; restituição da quantia paga, monetariamente atualizada; ou abatimento proporcional do preço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.
No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço
.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando condenou a recorrente à obrigação de substituir o notebook adquirido por outro novo, de mesmas características.
Entendo que o produto em questão é de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“No presente caso, a autora adquiriu um produto considerado essencial para o seu trabalho e, não bastasse o defeito apresentado, percorreu verdadeira via crucis junto à demandada, realizando inúmeros contatos para, somente após diversas intervenções e ajuizamento de ação judicial, ter seu aparelho finalmente reparado, o que não é razoável.

Ante o exposto, salta aos olhos a procedência do pedido sub judice em face dos requeridos. Ergo, os requeridos devem responder por suas condutas (contrárias ao direito), isto por terem causado à parte autora um certo transtorno, dando ensejo, por via reflexa, à postulação do dano moral.”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIANA TINTORI NASCIMENTO,
pela deserção recursal e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)